Tribunal: TCU
Processo: 009.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que não conheceu representação noticiando possíveis irregularidades no pagamento de gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de representação, interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União contra o Acórdão 431/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.